Tribunal: TJDFT
Processo: 0718159-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718159-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVICOS S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante, ESTOK COMÉRCIO E REPRESNTAÇÕES S.A, em face da decisão proferida por esta Relatora, no ID 36169327, que indeferiu o pedido deduzido pela ora agravante na petição de ID 35982656, cujo pleito era “(i) que se abstenha de exigir das agravantes, suas matrizes ou filiais, além de eventuais outras venham a ser abertas no futuro, o diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL) devido em operações interestaduais destinadas a consumidor domiciliado neste Estado não contribuinte do imposto, até que seja publicada nova lei Ordinária instituindo a exigência do imposto e (ii) subsidiariamente que não seja cobrado o ICMS (DIFAL) até o início do exercício financeiro de 2023. Nas razões recursais (ID36688001), as agravantes alegam a ocorrência de obscuridade e de erro material no decisum. Afirmam que a hipótese em tela não restou afetada pela Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000, porquanto eventuais liminares supervenientes só poderão ser suspensas após o aditamento do pedido de suspensão original, o qual deve ser acolhido pelo Presidente da corte. Assevera que a decisão proferida no incidente de Suspensão das liminares não possui efeitos gerais e irrestritos em relação a todos os feitos tramitando neste Estado. Argumenta que o pleito está alinhado com a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal. Sustenta a existência de erro material, em parte da decisão que relata que o pedido das agravantes é referente ao DIFAL incidente sobre aquisições interestaduais, quando o correto é DIFAL incidente sobre as remessas interestaduais a consumidor não contribuinte do imposto, localizado no Distrito Federal. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, com efeitos infringentes. DECIDO. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Inicialmente, verifico que houve erro material na parte da decisão que constou que o pedido das agravantes era obrigar o Distrito Federal a não cobrar a diferença de alíquotas de ICMS (DIFAL) incidente sobre aquisições interestaduais, quando o pedido é no sentido de suspender o ICMS (DIFAL) incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte do imposto, localizado no Distrito Federal. Em relação aos demais pedidos, não assiste razão ao embargante. De início, esclareça-se que a obscuridade cabível de análise na via estreita dos embargos de declaração é aquela existente na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. Consoante foi devidamente fundamentado na decisão embargada, de forma expressa, clara e coerente, em 11/4/2022, o então Presidente deste eg. TJDFT, em. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, no bojo da Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000, deferiu o pedido de extensão da decisão proferida anteriormente, “para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto” (ID 34294680 da SS n° 0706978-14.2022.8.07.0000 – grifou-se). Assim, ao contrário do que sustenta a recorrente, a mencionada decisão da Presidência sustou os efeitos de qualquer provimento judicial que tenha por objeto a suspensão da exigibilidade, no exercício de 2022, de créditos tributários relativos ao DIFAL/ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas aos seus consumidores não contribuintes do imposto, de modo que deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL/ICMS, como pretende as embargantes, iria de encontro à determinação exarada pelo Presidente deste e. TJDFT na Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000. Inexiste, pois, obscuridade acerca da matéria questionada pelas recorrentes, na medida em que a fundamentação declinada na decisão foi clara. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para retificar o erro material, passando o terceiro parágrafo da fundamentação (ID 36169327 - Pág. 3) a constar a seguinte redação: “As agravantes impetraram mandado de segurança visando obrigar o Distrito Federal a não cobrar o diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) devido em operações interestaduais destinadas a consumidor domiciliado nesta Estado, não contribuinte do imposto, sob o argumento de que o tributo não é exigível por violar os princípios nonagesimal e anterioridade tributária". Intimem-se. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora